Tribunal: TJBA
Processo: 0001701-06.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001701-06.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO, BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: JOSE OZIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

Ementa:
Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de omissão e contradição. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Contrato administrativo declarado nulo. Alcance do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. Nulidade não imputável ao contratado. Ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC). Critérios de atualização e juros (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e art. 3º da EC nº 113/2021). Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos pelo ente público contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança decorrente de contrato administrativo declarado nulo, reconhecendo o direito da contratada ao recebimento da remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

2. Sustenta o Embargante a existência de omissão e contradição no julgado, quanto à (a) interpretação do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93; (b) distribuição do ônus da prova, na forma dos arts. 373, I e II, do CPC; e (c) critérios de atualização e juros, em conformidade com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e o art. 3º da EC nº 113/2021.

II. Questão em discussão

3. As questões submetidas à análise consistem em:
(i) esclarecer o alcance do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, quanto à exigência de que a nulidade não seja imputável ao contratado; (ii) explicitar a distribuição do ônus da prova, conforme os arts. 373, I e II, do CPC; e
(iii) delimitar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, segundo o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e o art. 3º da EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

5. No caso concreto, o acórdão embargado analisou expressamente o alcance do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, afirmando que a nulidade do contrato não afasta o direito à contraprestação pecuniária quando demonstrada a boa-fé do contratado e a efetiva execução do serviço, desde que a nulidade não lhe seja imputável.

6. Também foi expressamente consignado que o ônus da prova incumbe ao autor quanto à efetiva prestação dos serviços e à demonstração de sua boa-fé (art. 373, I, do CPC), e ao ente público quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC).

7. Quanto aos encargos financeiros, o acórdão embargado definiu que incidem os índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, de forma única, englobando atualização e juros de mora.

8. Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou contradição, mas mero inconformismo do embargante com as conclusões do julgado, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

9. Para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, nos termos do entendimento do STJ (EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006).

IV. Dispositivo

10.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 1.022; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.